Tribunal: TCU
Processo: 007.808/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 748932, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 748932, função null, que teve como objeto Implementação de 01 Nucleo do Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC, fazendo atendimentos para crianças, adolescentes, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais com modalidades esportivas, sócio-culturais e de lazer. (no da TCE no sistema: 3082/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2601/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério do Esporte em desfavor da Associação de Promoção do Turismo do Distrito Federal e Adélia Lopes da Silva, em razão da rejeição da prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Convênio 748932/2010, firmado em 1/12/2010, o qual apresentava como objeto o desenvolvimento de atividades de esporte recreativo e de lazer, em um núcleo para o atendimento de jovens, adultos, crianças, idosos e portadores de necessidades especiais, na cidade satélite de Ceilândia, no Distrito Federal, na forma do plano de trabalho aprovado, no valor de R$ 181.600,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 108.730,67. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 23/11/2011, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional entre a edição do Relatório de Fiscalização da CGU (peça 55), em 1/11/2012, e a formulação do Parecer Técnico de Avaliação do Cumprimento do Objeto 26/2016 (peça 56), em 29/3/2016, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 111-114). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.808/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adelia Lopes da Silva Fiuza (XXX.880.301-XX); Associação de Promoção do Turismo do Distrito Federal - Aprotur - DF (02.597.035/0001-85). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.